Tribunal: STF
Processo: RE 552682
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA DEMITIDA, ANTE A CONSTATAÇÃO DE PRÁTICA DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTAÇÃO. PRECEDENTES.



    Agravo regimental desprovido.